Tribunal: TJBA
Processo: 8050381-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050381-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: P. E. S. R. B. e outros

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.
MUSICOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.
MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA. DIREITO À INCLUSÃO ESCOLAR.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, promovida por menor com diagnóstico de TEA, pleiteando o custeio integral de terapias prescritas.

O juízo de origem indeferiu a musicoterapia e o acompanhamento terapêutico escolar, sob o fundamento de excesso e prejuízo à socialização do menor.

A parte autora recorreu, apontando violação ao direito fundamental à saúde da criança e à atenção integral prevista na Lei nº 12.764/2012.

O recurso foi inicialmente recebido com efeito suspensivo, sendo apresentada contrarrazão pela operadora e parecer favorável do Ministério Público ao provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear, de forma integral, terapias multidisciplinares prescritas a menor com TEA, ainda que não incluídas no rol da ANS, notadamente a musicoterapia e o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.764/2012 estabelece o direito ao atendimento integral à saúde da pessoa com TEA, incluindo terapias multiprofissionais com base em prescrição médica.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS em hipóteses excepcionais, desde que preenchidos os requisitos de prescrição médica, eficácia e indispensabilidade do tratamento, conforme decidido no EREsp 1.889.704/SP e reforçado pela Lei nº 14.454/2022.

A recusa do custeio, sob argumento de excesso de sessões ou não previsão no rol da ANS, contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da saúde como direito fundamental (CF, art. 6º e 227).

O vínculo entre o paciente e os profissionais de saúde constitui fator relevante na efetividade do tratamento, sendo prejudicial a imposição de substituições injustificadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8050381-55.2023.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE,
o menor,
P. E. S. R. B. e outros
,

e como
AGRAVADO,

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de sua Turma Julgadora,

em DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

JA-02